Tribunal: TJMT
Processo: 1005239-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1005239-87.2020.8.11.0000
Visto.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela instituição bancária BANCO DO BRASIL S/A, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 17590-40.2015.811.0015 (Cód. 248825), promovida por ZENADI AVANZI LABS.
Verifica-se que o Cumprimento de Sentença está lastreado na sentença proferida na Ação Civil Pública n° 0403263-60.1993.8.26.0053/SP, movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC.
Dentre os argumentos lançados pelo Apelante, está a impossibilidade de extensão da coisa julgada na Ação além dos limites territoriais do órgão prolator da decisão.
A Corte da Cidadania (STJ), por meio do Órgão Especial, rechaçou essa tese, por meio dos Embargos de Divergência, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, nos seguintes termos:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. ART. 16 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO APRIORÍSTICA DA EFICÁCIA DA DECISÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JUDICANTE. DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP N.o 1.243.887/PR, REL. MIN. LUÍS FELIPE SALOMÃO). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. No julgamento do recurso especial repetitivo (representativo de controvérsia) n.o 1.243.887/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a regra prevista no art. 16 da Lei n.o 7.347/85, primeira parte, consignou ser indevido limitar, aprioristicamente, a eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante. 2. Embargos de divergência acolhidos para restabelecer o acórdão de fls. 2.418-2.425 (volume 11), no ponto em que afastou a limitação territorial prevista no art. 16 da Lei n.o 7.347/85” (EREsp 1134957/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016, DJe 30/11/2016).
No entanto, a Suprema Corte conferiu Repercussão Geral sobre a matéria, conforme se depreende do Tema n. 1075 (DJe 27/2/2020), a qual propaga: “Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes , nos limites da competência territorial do órgão prolator”.
Outrossim, diante da repercussão jurídica, social e econômica, em 16 de abril do corrente ano (2020), o ilustre Ministro Alexandre de Moraes reconheceu a necessidade de suspensão “...de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional...”, que alude a Repercussão Geral acerca da constitucionalidade do artigo 16, da Lei da Ação Civil Pública (n. 7.347/1985), verbis:
“Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator, acolhida por unanimidade. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa”. (RE n. 1.101.937/SP, DJe n. 95, divulgado em 20/4/2020).
Desse modo, determino o sobrestamento do Recurso, até a decisão a ser proferida pela Corte Suprema.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora